Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706563-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S&amp;M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP, GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA, MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS APELADO: S&amp;M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP, GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA, MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de apelação cível interposta por S&amp;M Comercial de Produtos e Equipamentos Médico Hospitalares EIRELI - EPP, Giovanni Guevara Ramon Lima de Souza e Maria Cristina Loyola dos Santos contra a sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A, julgou procedente o pedido inicial e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 295.451,69, com correção monetária a partir do inadimplemento e juros moratórios desde a citação (ID no 11734510). Ante a sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 701 do CPC. No prazo dos embargos monitórios, a apelante Maria Cristina Loyola dos Santos apresentou exceção de pré-executividade (ID no 11734402), na qual alegou, dentre outros pontos, novação da dívida, ilegitimidade passiva e excesso de execução. Na ocasião, a devedora juntou diversos documentos e comprovantes de pagamentos (IDs no 11734403 ao no 11734444). Oportunizado o devido contraditório, o Banco do Brasil apresentou a resposta de ID no 11734448, sem, contudo, esclarecer se o débito foi realmente objeto de novação, não defendeu a legitimidade passiva da devedora, bem como não demonstrou que os pagamentos comprovados foram descontados do débito originário. A resposta apresentada pelo Banco do Brasil é genérica e não impugna pontualmente as alegações da devedora. Nesse sentido, em atenção aos arts. 9o e 10 do CPC e ao princípio da cooperação, determino a intimação do Banco do Brasil para que, no prazo de 10 (dez) dias: (a) esclareça e demonstre, com indicação nos documentos constantes no processo, se o empréstimo originalmente tomado pela primeira ré foi objeto de novação e se os avalistas (segundo e terceiro réus) a ela anuíram; (b) esclareça se os pagamentos comprovados pela 3a ré nos IDs no 11734403 ao no 11734432 foram descontados da dívida originária; (c) apresente nova planilha demonstrativa do débito, com informações claras sobre as parcelas que remanesceram em aberto e suas respectivas datas de vencimento. Após a resposta, retornem-me os autos. Brasília, DF, 25 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro